Tribunal: CARF
Processo: 10805.722769/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722769/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.734 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
TRANS-PEDRA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA
DA
CSLL.
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO NÃO CONFIRMADAS.
Não comprovada a existência das retenções que formariam a base de cálculo
negativa da CSLL declarada pelo contribuinte, em especial por restar
comprovado nos autos que as fontes pagadoras não mais estavam em operação
no ano-calendário da alegada retenção, torna-se impossível homologar as
compensações declaradas por evidente indício de falsidade ideológica das
informações consignada no PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
– Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Curitiba, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra relativa a Despacho Decisório proferido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722769/2014-84
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722769/2014-84

na Delegacia da RFB em Santo André/SP (fls. 69/70), por meio do qual a autoridade responsável
indeferiu o crédito de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no 1o
trimestre de 2013, no valor de R$ 2.000.000,00 e, por consequência, não homologou as diversas
compensações declaradas, que somadas montam em R$ 620.328,00 (fls. 2/17).
1.1.

Em decorrência dos mesmos fatos, nos autos do PAF no 15761.720023/2014-11,
foi lavrado Auto de Infração de multa isolada, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de
2003, com redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007.
2.

A fundamentação para o não reconhecimento do crédito e a não homologação das
compensações decorre do fato da não validação das duas retenções de CSLL, indicadas pelo
sujeito passivo como efetuadas pelos tomadores de serviços e bens, empresas Millenium Land
Informática Ltda, CNPJ n° 02.272.327/0001-48 e SPME Subempreiteira Ltda, CNPJ no
03.469.415/0001-05, responsáveis cada um pelo valor de exatos R$ 1.000.000,00.
2.1.

A pessoa jurídica empresas Millenium Land Informática Ltda não reconhece ter
efetuado qualquer retenção e que deixou de operar em 2003 (fls. 55).
2.2.

Por sua vez, a pessoa jurídica SPME Subempreiteira Ltda, conforme consulta ao
CNPJ (fls. 63/68), deixou de operar em 2005, sendo que seus então sócios estão com o CPF
cancelado e suspenso, respectivamente.
2.3.

A fundamentação do auto de infração é o fato da declaração de compensação ser
prestada com informações ideologicamente falsas.
3.

Em manifestação de inconformidade de 03.02.2015 (fls. 76/83), o sujeito passivo
arguiu preterição ao direito de defesa; que as operações comerciais ocorreram e que a
argumentação de que as empresas tomadoras estavam em situação fiscal irregular é ineficaz e
absurda; que não há exigência legal de Certidão Negativa de Débito quando duas empresas
realizam operações comerciais; que a autoridade administrativa expôs a situação fiscal da
empresa SPME Subempreiteira Ltda, violando o sigilo fiscal; que as duas empresas
encontravam-se ativas no momento das operações; que as retenções sofridas tem natureza de
pagamento indevido de tributo; ao final, requereu o cancelamento do Despacho Decisório e a
unificação e suspensão dos processos envolvidos.
4.

No autos do PAF no 15761.720023/2014-11, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 06.02.2015 (fls. 89/100 daquele processo) nos mesmos termos da manifestação
de inconformidade (fls. 76/83) contra o Auto de Infração pela aplicação de multa isolada de
150% por ter declarado compensação com falsidade de informações, nos termos do art. 18, § 2o,
da Lei no 10.833, de 2003, com redação atribuída pela Lei no 11.488, de 2007, no valor de R$
930.492,14.
5.

Em 23.03.2015, o PAF no 15761.720023/2014-11, foi apensado ao presente
processo, conforme Termo de Apensação (fls. 108).
6.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade em 25.01.2016,
conforme Acórdão no 06-053.921 (fls. 110/121), que afastou em preliminar qualquer ofensa ao
direito de defesa; no mérito, fundou a decisão na inexistência de registros nos sistemas da RFB
da operação, pela não apresentação pelo sujeito passivo de comprovante a realização das
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722769/2014-84

operações e retenções; e em razão das fontes não estarem operando no momento em que o
contribuinte informa ter havido as retenções; concluiu a autoridade julgadora que restou evidente
a inexistência das retenções. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período: 1o trimestre de 2013
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
NÃO
CONFIRMADAS.
Não comprovada a existência das parcelas de composição do direito creditório
declarado pelo contribuinte, é impossível homologar as compensações declaradas.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
7.

Ao julgar a impugnação nos autos do PAF no 15761.720023/2014-11 como
improcedente (fls. 114/126 daquele processo), a DRJ entendeu como caracterizada a existência
de dolo na declaração de compensação firmada, fato que suportado pela conduta do sujeito
passivo durante o procedimento fiscal, em especial, a omissão em apresentar documentos ou
prestar quaisquer esclarecimentos, com o intuito em impedir que o Fisco tomasse conhecimento
da realidade de suas atividades e que não o direito de petição não abrange a apresentação de
Dcomp com informações falsas. O Acórdão que materializou a referida decisão contém a
seguinte emenda:
ASSUNTO: DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
EFETUADA
EM
DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE.
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. USO DE INFORMAÇÃO FALSA.
Demonstrada a falsidade da informação relativa aos créditos informados em DCOMP é
incabível a homologação das compensações declaradas.
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada a falsidade em DCOMP é cabível a incidência da multa isolada com o
percentual de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
8.

Distribuído ambos processos para julgamento nesta Turma do CARF, verificou-se
que não houve ciência da decisão da DRJ nos autos do PAF no 15761.720023/2014-11, fato que
motivou a lavratura do Despacho de Saneamento (fls. 147/148).
8.1.

Efetuada a ciência da decisão da DRJ que julgou o Auto de Infração naquele
processo, o sujeito passivo não apresentou recurso voluntário, razão pela qual o PAF no
15761.720023/2014-11 foi desapensado, conforme termo (fls. 150).
9.

Em Recurso Voluntário (fls. 126/143) exclusivamente contra o Acórdão que
julgou a manifestação de inconformidade, a Recorrente repisa os argumentos, em especial de que
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722769/2014-84

apurou crédito em sua contabilidade no 1o trimestre de 2013 decorrente de retenções efetuadas
pelas fontes pagadoras Millenium Land Informática Ltda, CNPJ n° 02.272.327/0001-48 e SPME
Subempreiteira Ltda, CNPJ no 03.469.415/0001-05, no valor total de R$ 2.000.000,00; que o
Auditor-Fiscal expôs a situação fiscal da empresa SPME Subempreiteira Ltda como forma de
influenciar o julgador de primeira instância no julgamento da manifestação de inconformidade e
da impugnação; que as informações da autoridade fiscal, de que o contribuinte pretendeu
compensar crédito inexistente, com base em retenções não comprovadas caracterizam dolo para
não pagar débitos tributários é tendenciosa e falseia com a verdade, pois a IN RFB no 1.300, de
2012, assegura ao contribuinte o direito constitucional de petição (CF, art. 5o, XXXIV); declara
que as empresas foram tomadoras de bens (sic) e que é delas a reponsabilidade pelo pagamento e
retenção dos tributos; que é direito seu, como beneficiário final, pleitear a restituição do indébito;
que não houve, pela fonte pagadora, apresentação de pedido de restituição, nos termos do art. 8o
da IN RFB no 1.300, de 2012. Requer ao final o cancelamento do despacho decisório e a
unificação e suspensão de todos os processos envolvidos.
10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins
, Relator.
Conhecimento
11.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 17.02.2016,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 123/124). Assim, o Recurso Voluntário
juntado aos autos em 09.03.2016, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal
(fls. 126), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
12.

O ponto central do litígio diz respeito a glosa da base de cálculo negativa da
CSLL do ano-calendário 2013, no valor de R$ 2.000.000,00, em razão da ausência de
comprovação de duas retenções, indicadas pelo sujeito passivo como efetuadas pelos tomadores
de serviços e bens, empresas Millenium Land Informática Ltda, CNPJ n° 02.272.327/0001-48 e
SPME Subempreiteira Ltda, CNPJ no 03.469.415/0001-05, no valor de exatos R$ 1.000.000,00.
13.

Como referido, a r. decisão julgou improcedente a manifestação de
inconformidade diante da ausência de comprovação de elementos mínimos que demonstrassem a
existência das referidas retenções.
14.

A Recorrente argumenta ser tendenciosa e falsa a afirmação de que o contribuinte
agiu com dolo ao pretender compensar crédito inexistente, com base em retenções não
comprovadas caracterizam, pois agiu de acordo com o direito constitucional de petição (CF, art.
5o, XXXIV) e de que é responsabilidade das fontes pagadoras o pagamento e a retenção dos
tributos. Alegou ainda que é beneficiário final e que tem direito de pleitear a restituição do
indébito.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722769/2014-84

15.

Nos autos do presente processo, resta claro que as duas fontes pagadoras,
Millenium Land Informática Ltda, CNPJ n° 02.272.327/0001-48 e SPME Subempreiteira Ltda,
CNPJ no 03.469.415/0001-05, responsáveis, cada uma, pela retenção de exatos R$ 1.000.000,00,
não efetuaram retenção alguma.
16.

Como referido, a pessoa jurídica empresas Millenium Land Informática Ltda não
reconhece ter efetuado qualquer retenção e que deixou de operar em 2003 (fls. 55).
17.

Por sua vez, a pessoa jurídica SPME Subempreiteira Ltda, conforme consulta ao
CNPJ (fls. 63/68), deixou de operar em 2005, sendo que seus então sócios estão com o CPF
cancelado e suspenso, respectivamente.
18.

É absolutamente inverossímil as alegações do sujeito passivo, isto é, de que de
que pessoas jurídicas que comprovadamente não mais operaram no ano-calendário de 2013
efetuaram retenção da CSLL no valor de R$ 1.000.000, cada uma delas.
19.

Assim como ocorreu na manifestação de inconformidade, a Recorrente não
enfrenta o mérito dos motivos que determinaram o não reconhecimento do crédito pleiteado.
20.

Tão pouco, registre-se, o direito constitucional de petição garante a homologação
de crédito inexistente.
21.

Conforme consignado na r. decisão, no caso concreto não há qualquer elemento
mínimo que comprove a existência das retenções alegadas na DCOMP e, em três oportunidades,
(i) por ocasião da intimação prévia ao despacho decisório (fls. 46) e recebida em 08.10.2014 (fls.
49), (ii) da manifestação de inconformidade e (iii) do recurso voluntário, foi oportunizado ao
sujeito passivo demonstrar a existência do improvável crédito, porém, nada fez.
22.

Dessa forma, diante da ausência de comprovantes idôneos sobre a retenção da
CSLL, em especial pela impossibilidade fática de existência das operações que dariam origem
aos alegados créditos, não resta outra hipótese, de que no caso concreto, a DCOMP tenha sido
firmada com lastro em crédito ideologicamente falso.
Conclusão
23.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722769/2014-84

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital